Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711579-48.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA PELAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EQUIDADE. PARÂMETRO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O Ministro relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 427 negou o pedido de sobrestamento de todos os processos nos quais se discuta a incidência do Decreto n. 640/1962 e a classificação de serviços de telecomunicações como indústria básica, não havendo que se falar, portanto, em sobrestamento do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou que é possível o creditamento do ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas prestadoras de serviços de telecomunicações para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviços. REsp 1201635/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 21/10/2013. 3. Laudo pericial atestou que a documentação apresentada pelo contribuinte a respeito da origem do crédito de ICMS objeto de aproveitamento é idônea. A conduta do contribuinte de apresentar intempestivamente a documentação fiscal que lastreava os créditos comunicados à Administração Tributária configura descumprimento de obrigação acessória, não sendo apta a lhe retirar o direito ao aproveitamento de crédito, mas, sim, a ensejar a imposição de multa, nos termos do art. 47, VIII e 66, I, da Lei Distrital n. 1.254/1996, vigente à época dos fatos e dos arts. 77, VIII e 368, IV, a, do Decreto Distrital n. 18.955/1997 vigente à época dos fatos. 4. A fixação dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação. 5. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. 6. O Código de Processo Civil ordena, ainda, que sejam observadas as disposições contidas no art. 85, § 3o, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Nesses casos, a fixação dos honorários, além de seguir os critérios insertos no § 2o do mesmo dispositivo, deverá respeitar os percentuais indicados nos incs. I a V do §3°. 7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. 8. Se uma parte sucumbe em parte mínima do pedido, a outra responde, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 9. Remessa necessária e apelação da parte ré desprovida. 10. Apelação da parte autora provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 23, caput, da Lei Complementar 87/1996, asseverando que o direito dos créditos de ICMS relativos à aquisição de outras mercadorias está atrelado à idoneidade dos documentos fiscais necessários para comprovação da existência e da sua origem, acrescentando que, não apresentados tempestivamente, mesmo tendo sido intimada para tanto a parte recorrida, operou-se a preclusão e, consequentemente, foi efetivada a cobrança do tributo; c) artigos 85, § 8o e 86, parágrafo único, ambos do Estatuto Processual vigente, asseverando que a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico, no caso em exame, ensejaria o enriquecimento sem causa da recorrida, razão pela qual pugna pela aplicação do critério da equidade. Rebela-se, ainda, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que não houve sucumbência mínima da outra parte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 150, inciso II, 153, incisos I ao VII, 155, inciso II, e § 2o, incisos I e X, alínea “d”, e § 3o, e 156, inciso III, todos da Constituição Federal, e 34 da ADCT, insurgindo-se contra a aplicação do decreto 640/1962 ao caso em exame, sob o fundamento de ser impossível qualificar o serviço das empresas de telefonia como atividade industrial. Afirma estar clara na Carta Magna a qualificação do serviço de comunicação para fins de incidência de ICMS, e que não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade na negativa de se autorizar a contribuinte a creditar o valor do aludido tributo na aquisição de mercadorias. Por fim, alega que a decisão colegiada malfere a preservação do sistema tributário nacional, o pacto federativo, a distribuição de competência entre os entes da federação para legislar sobre os tributos a eles atribuídos e o princípio da isonomia tributária. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 23, caput, da Lei Complementar 87/1996. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017